Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. Conforme preconiza o artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. A ausência de precisão técnica do pedido inicial não impede a condenação da empresa ré a efetuar a reparação necessária apontada no laudo pericial, uma vez que o vício construtivo só pôde ser corretamente identificado a partir do levantamento realizado pelo expert. A condenação da construtora a corrigir as causas dos danos identificados na construção e diretamente relacionadas aos pedidos iniciais não extrapola os limites objetivos da ação. Logo, não há que se falar em sentença ultra petita. Nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.